Tribunal: TJMT
Processo: 1085640-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085640-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA LUIZA RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 016.981.871-30 (RECORRIDO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), MARIA IZABEL RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 405.237.721-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1085640-31.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrentes:

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Recorridas:
MARIA LUIZA RODRIGUES DA FONSECA e MARIA IZABEL RODRIGUES DA FONSECA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. PARALISIA CEREBRAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PERMANENTE COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da recorrida, pensionista do Estado por invalidez decorrente de paralisia cerebral, à isenção da contribuição previdenciária e do imposto de renda, bem como condenou os entes públicos à restituição dos valores indevidamente descontados, com atualização conforme Tema 810/STF e EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial judicial quanto à condição de saúde da autora;

(ii) definir se há ausência de interesse de agir em razão da não formulação de requerimento administrativo prévio;

(iii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a isenção de contribuição previdenciária e imposto de renda em razão de invalidez por alienação mental;

(iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é afastada diante da existência de prova documental robusta, inclusive laudos médicos atualizados e documentação administrativa pretérita, atestando a condição de invalidez da autora desde 1991, quando foi concedida pensão por morte como filha maior inválida. A moléstia – paralisia cerebral com alienação mental – é crônica, irreversível e administrativamente reconhecida, dispensando perícia judicial.

A ausência de requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir em ação de repetição de indébito tributário, pois a lesão decorre da conduta continuada da Administração ao tributar indevidamente proventos isentos por força de lei. O dever legal de tributar corretamente é da Fazenda Pública, e a pretensão resistida resulta da própria cobrança, não sendo exigível prévia provocação.

A recorrida é portadora de alienação mental em caráter permanente, fato comprovado e incontroverso, preenchendo os requisitos legais para a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, e para a restituição da contribuição previdenciária indevida, conforme a legislação estadual aplicável aos períodos delimitados (LCs no 524/2014 e 700/2021).

A sentença fez correta análise trifásica da legislação vigente sobre a contribuição previdenciária:

de 05/12/2019 a 20/08/2020: isenção até o dobro do teto do RGPS (LC 524/2014);

de 21/08/2020 a 09/08/2021: ausência de norma isentiva após a EC 92/2020;

de 10/08/2021 a 30/01/2025: isenção até o teto do RGPS com incidência de 14% sobre o excedente (LC 700/2021).

O termo inicial dos juros de mora, fixado desde cada retenção indevida, não merece alteração, pois a sentença aplicou corretamente a taxa SELIC a partir de 01/12/2021 (EC 113/2021), índice que já engloba juros e correção monetária, de modo que eventual discussão sobre a fluência dos juros em período anterior possui impacto prático irrelevante e não justifica reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condição de invalidez permanente e reconhecida administrativamente dispensa nova perícia judicial, especialmente quando respaldada por documentos atualizados e suficientes para a formação do convencimento judicial.

O ajuizamento de ação para repetição de indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a constatação do desconto indevido.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 alcança os proventos recebidos por pensionista inválida acometida de alienação mental, desde a comprovação da enfermidade.

A restituição da contribuição previdenciária deve observar os critérios legais e constitucionais aplicáveis a cada período, inclusive quanto à incidência de atualização e juros pela taxa SELIC a partir de 01/12/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 373, I, e 370, parágrafo único; EC no 103/2019; EC no 113/2021; LC/MT no 524/2014, art. 24; LC/MT no 700/2021; LC/MT no 202/2004; Lei no 9.784/99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 946.648 (Tema 350); STF, RE 1.335.293 (Tema 1.073); STF, RE 1.121.633 (Tema 810); STJ, Súmula 598; TJMT, NU 1024009-28.2020.8.11.0001, j. 18.10.2022; TJMT, NU 1006531-70.2021.8.11.0001, j. 30.05.2022; TJMT, NU 1029773-35.2021.8.11.0041, j. 23.05.2022; TJMT, NU 1022627-79.2017.8.11.0041, j. 22.03.2021.

Relatório.

Trata-se de
Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente para:

“1) no período de 05/12/2019 a 20/08/2020 - isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido pelo RGPS com incidência de 11% de contribuição ao que supere esse limite, nos termos da LC 524/14;

2) no período de 10/08/2021 a 30/01/2025 - isenção da contribuição previdenciária até o limite máximo estabelecido pelo RGPS com incidência de 14% de contribuição ao que supere esse limite, nos termos da LC 700/2021;

3)condenar o MT PREV a restituir os valores comprovadamente descontados em descompasso ao ora determinado, acrescidos, desde cada retenção, de atualização de acordo com o Tema 810 STF sendo, juros da citação e correção a partir de cada desembolso, até 30/11/2021 e a partir de 1o/12/2021 correção será pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção – cf. EC 113/2021.

4)declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir da identificação da doença (07/02/2018), e CONDENAR o Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 05/12/2019

até a efetiva implementação administrativa, o que determino seja realizado no prazo de 30 dias, acrescidos, desde cada retenção, de atualização de acordo com o Tema 810 STF sendo, juros da citação e correção a partir de cada desembolso, até 30/11/2021 e a partir de 1o/12/2021 a correção será pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção – cf. EC 113/2021).”

Irresignados, os Recorrentes interpuseram o presente recurso (ID 321853357). Em suas razões, reeditam as teses defensivas, pugnando pela reforma do julgado com base nos seguintes eixos argumentativos: (a) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial judicial, reputada indispensável para aferir a condição de saúde da Recorrida; (b) a reiteração da preliminar de ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo; (c) no mérito, a inexistência de prova robusta dos requisitos legais para as isenções pleiteadas; e (d) subsidiariamente, a incorreção no termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme a disciplina específica da repetição de indébito tributário.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 321853361), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

Os recorrentes, em seu arrazoado, insistem na arguição de duas questões de índole processual que, se acolhidas, obstariam a análise do mérito da causa: o cerceamento de defesa e a ausência de interesse de agir.

Ambas, contudo, com a devida vênia ao esforço argumentativo da douta Procuradoria do Estado, não merecem prosperar.

Aduzem os recorrentes a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria se baseado exclusivamente em laudos médicos particulares, de natureza unilateral, para formar sua convicção, prescindindo da realização de perícia judicial, que reputam essencial.

A tese, embora formalmente bem articulada, descura-se de uma análise sistêmica e aprofundada do acervo probatório e da natureza mesma da controvérsia. O princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido como cláusula pétrea em nosso ordenamento constitucional, não se traduz em um direito absoluto e irrestrito à produção de toda e qualquer prova, mas sim àquelas que se mostrem pertinentes, relevantes e, sobretudo, necessárias ao deslinde da demanda. O juiz, como destinatário final da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, que informam o microssistema dos Juizados Especiais.

No caso concreto, a condição de saúde da Recorrida – "alienação mental" decorrente de "paralisia cerebral" congênita – não constitui um fato controvertido que demande elucidação pericial. Ao contrário, trata-se de um **fato incontroverso e administrativamente reconhecido pelos próprios Recorrentes**. Uma análise atenta do processo administrativo de concessão da pensão por morte (ID 321852939), datado de 1991, revela de forma solar que o benefício foi deferido à Recorrida justamente em razão de sua condição de filha maior inválida, acometida de "óbvia alienação mental", conforme pareceres e laudos da época, produzidos pela própria estrutura administrativa do então IPEMAT.

Ora, a Administração Pública, por meio de seus agentes e peritos, já realizou, à época, a constatação da moléstia incapacitante, que serviu de fundamento para o ato administrativo concessório da pensão. A condição da Recorrida, por sua natureza ("paralisia cerebral"), é permanente, crônica e, lamentavelmente, irreversível. Exigir, após mais de três décadas, uma nova perícia oficial para atestar a persistência de uma condição congênita e imutável, já chancelada pela própria Administração, representaria um formalismo excessivo e desproporcional, que beira o ilógico.

Ademais, o juízo a quo não se baseou apenas em documentos pretéritos. Cautelosamente, determinou a apresentação de um laudo médico atualizado (ID 321853354), que corroborou a cronicidade e permanência do quadro ("transtorno crônico e permanente", "incapaz totalmente para os atos da vida civil e por tempo indeterminado"). Somam-se a isso a certidão de curatela (ID 321852935), que atesta a interdição judicial da Recorrida, reforçando a evidência de sua incapacidade.

Nesse sentido, o magistrado sentenciante, valendo-se do princípio do livre convencimento motivado, dispunha de um conjunto probatório mais do que robusto – composto por atos administrativos dos próprios Recorrentes, documentos públicos e laudos médicos consistentes – para formar sua convicção, tornando a realização de nova perícia uma diligência manifestamente desnecessária. A argumentação da Recorrida, ao invocar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 598), apenas reforça a tese de que o julgador não é um mero homologador de laudos oficiais, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos de prova idôneos, como os que abundantemente se encontram nos autos.

Rejeita-se, pois, com a devida fundamentação, a preliminar de cerceamento de defesa.

Insistem os Recorrentes na tese da ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a Recorrida não comprovou ter formulado prévio requerimento administrativo para a obtenção das isenções tributárias, o que afastaria a caracterização da lide ou da pretensão resistida.

A argumentação, mais uma vez, parte de uma premissa equivocada ao tentar transpor, de forma acrítica, a lógica aplicável à concessão de benefícios previdenciários para o campo da repetição de indébito tributário.

O interesse de agir, como condição da ação, consubstancia-se no binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional, no presente caso, não surge de uma negativa administrativa formal, mas sim do próprio ato continuado e ilegal de cobrança de tributos (Imposto de Renda e contribuição previdenciária) em desacordo com a legislação de regência. A lesão ao direito da Recorrida materializa-se a cada desconto indevido efetuado em seus proventos de pensão. A pretensão resistida, portanto, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria conduta da Administração, que, mesmo ciente da condição de saúde que fundamentou a pensão, deixou de aplicar as normas isentivas correlatas.

O dever de tributar corretamente é uma obrigação legal imposta à Administração Pública, que deve agir de ofício. Uma vez preenchidos os requisitos legais para uma isenção ou imunidade, a não aplicação do benefício fiscal configura, por si só, um ato ilícito que gera para o contribuinte o direito de buscar a tutela jurisdicional para cessar a cobrança e reaver o que foi pago indevidamente. Subordinar esse direito a um prévio e, no contexto, redundante, pedido administrativo seria impor um ônus desnecessário ao cidadão e premiar a inércia da Administração em cumprir a lei.

A invocação do Tema 350 do STF é impertinente. O referido precedente trata especificamente da concessão inicial de benefícios previdenciários, onde é razoável exigir que o segurado primeiro provoque a autarquia para que esta analise o cumprimento dos requisitos (tempo de contribuição, idade, incapacidade, etc.).

A presente demanda, em sua essência, é uma ação de repetição de indébito tributário, cuja causa de pedir é o pagamento indevido. Para tal, a jurisprudência é pacífica no sentido de não se exigir o exaurimento da via administrativa, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A própria Recorrida, em sua impugnação, faz menção a entendimento do Pretório Excelso (Tema 1.373) que, em caso análogo sobre isenção de imposto de renda, firmou tese exatamente nesse sentido, o que, embora não seja aqui aplicado como precedente vinculante direto, serve como poderoso reforço argumentativo.

Destarte, presente o interesse de agir, afasta-se também esta preliminar.

Superadas as questões proemiais, adentra-se ao cerne da controvérsia meritória. Os recorrentes defendem a reforma integral da sentença, alegando ausência de prova dos requisitos legais para as isenções. A análise detida dos autos, contudo, revela o acerto técnico da decisão de primeiro grau, que aplicou com precisão cirúrgica o complexo arcabouço normativo à situação fática.

É necessária digressão fático-processual, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se adentrar à análise técnico-jurídica da matéria devolvida, iniciando-se pelas questões de índole processual que, se acolhidas, obstariam o exame do mérito.

A primeira objeção, atinente ao suposto cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial judicial, não merece prosperar.

A tese recursal descura-se de que a condição de saúde da Recorrida – "alienação mental" decorrente de "paralisia cerebral" congênita – não constitui um fato controvertido a demandar elucidação pericial, mas sim um fato incontroverso e administrativamente reconhecido pelos próprios recorrentes desde o ato de concessão da pensão em 1991.

A análise do processo administrativo (ID 321852939) revela, de forma solar, que o benefício foi deferido à recorrida justamente em razão de sua condição de filha maior inválida. Exigir, após mais de três décadas, uma nova perícia para atestar a persistência de uma condição congênita, crônica e imutável, já chancelada pela própria Administração, representaria um formalismo excessivo e desproporcional.

O juízo a quo, valendo-se do princípio do livre convencimento motivado e dispondo de um conjunto probatório robusto – composto por atos administrativos, certidão de curatela e laudo médico atualizado –, agiu com acerto ao considerar a diligência pericial desnecessária, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. Não melhor sorte assiste à tese de ausência de interesse de agir, fundada na inocorrência de prévio requerimento administrativo.

A pretensão de repetição de indébito tributário não se confunde com o pleito de concessão inicial de benefício previdenciário. A lesão ao direito da recorrida materializa-se a cada desconto indevido efetuado em seus proventos, configurando-se a pretensão resistida in re ipsa, ou seja, pela própria conduta continuada e ilegal da Administração em não aplicar de ofício as normas isentivas a que a contribuinte fazia jus. O dever de tributar corretamente é uma obrigação legal da Fazenda Pública, e sua inobservância gera para o administrado o direito de buscar a tutela jurisdicional, independentemente de provocação administrativa, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Vencidas as objeções de índole processual, adentra-se ao exame do mérito, no qual a sentença recorrida demonstrou notável acuidade técnica. O direito à isenção do Imposto de Renda, previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, para portadores de "alienação mental" é inequívoco, sendo a condição da Recorrida, como já exaustivamente delineado, um fato documentalmente comprovado e administrativamente reconhecido. A decisão, ao declarar tal direito, nada mais fez do que aplicar a lei a uma situação fática inconteste.

No que concerne à restituição da contribuição previdenciária, o julgado de primeiro grau merece ser mantido por sua precisa modulação temporal, que navegou com segurança pela intrincada sucessão de normas constitucionais e legais.

O juízo a quo corretamente identificou três períodos distintos: o primeiro, de 05/12/2019 a 20/08/2020, regido pela legislação estadual anterior (LC no 524/2014), que assegurava a imunidade sobre a parcela dos proventos que não excedesse o dobro do teto do RGPS; o segundo, um hiato de 21/08/2020 a 09/08/2021, no qual, após a eficácia da EC Estadual no 92/2020, não havia regra específica de isenção; e o terceiro, a partir de 10/08/2021, com a vigência da LC no 700/2021, que instituiu o novo regime de incidência da alíquota de 14% sobre o que excede o teto simples do RGPS.

Essa análise trifásica é tecnicamente irrepreensível e reflete a correta aplicação do princípio
tempus regit actum
, rechaçando a pretensão recursal de negar em bloco um direito que se amolda à evolução legislativa.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito subsidiário de alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado, embora se reconheça a precisão teórica do argumento, com base na disciplina específica da repetição de indébito tributário, sua acolhida não teria o condão de alterar a substância do julgado.

A própria sentença já determinou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 01/12/2021, índice de natureza híbrida que engloba juros e correção monetária, tornando a discussão sobre o dies a quo dos juros para o período pretérito de menor impacto prático e insuficiente para justificar o provimento do recurso.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“RECURSO INOMINADO – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1029773-35.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional no 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.” (N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Ademais, em julgado datado em 18/10/2022, no processo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de no 1024009-28.2020.8.11.0001, assim restou julgado, verbis:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR INATIVO POR DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%.

REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. A partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante. O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025